Tribunal: TJSP
Processo: 1500630-42.2018.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado e receptação - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Confissões não admitidas - Prova robusta a admitir a condenação dos réus - Penas e regime inicial fixados com critério - Recursos desprovidos.